Tribunal: TJBA
Processo: 8106876-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106876-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JONAS SANTOS NETO Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas. Ausência de intimação pessoal da parte autora. Nulidade reconhecida. Indeferimento da gratuidade da justiça. Recurso parcialmente provido. I. Caso em análise 1. O recurso de apelação foi interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição. O apelante sustenta que a extinção é nula por falta de intimação pessoal, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, exige prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A legislação processual (CPC, art. 485, §1º) exige a intimação pessoal do autor como condição para a extinção por abandono da causa, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a ausência de intimação pessoal invalida a decisão extintiva por não pagamento ou recolhimento insuficiente das custas (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.723/GO; AgInt no REsp 1.950.971/BA). 5. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico não supre a exigência legal, pois se destina apenas aos advogados, não configurando intimação pessoal da parte (Resolução CNJ nº 455/2022, art. 13). 6. Constatada a ausência de intimação pessoal da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e apreciação do pedido de gratuidade da justiça. 7. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo (CPC, art. 99, §1º), mas, no caso concreto, não há elementos que demonstrem a hipossuficiência da parte, que deixou de apresentar documentos comprobatórios quando intimada e chegou a recolher as custas iniciais, revelando conduta incompatível com a alegação de insuficiência econômica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 8106876-82.2024.8.05.0001, em que é apelante JONAS SANTOS NETO e apelado(a) BANCO ITAU S.A. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.